Tribunal: TJBA
Processo: 0001380-94.2020.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0001380-94.2020.8.05.0211 – Comarca de Riachão do Jacuípe/BA

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Luciano Medeiros Alves da Silva

Apelado: Victor Emanuel Araújo Pita

Defensora Pública: Dra. Fátima Taynara Dias Borges

Origem: Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO
(157, § 2º, II E
§
2º-A, I, DO C
ÓDIGO PENAL
).
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO
RÉU
. INACOLHIMENTO.
RECONHECIMENTO EM SEDE EXTRAJUDICIAL LASTREADO EM ÚNICA FOTOGRAFIA DO
SUSPEITO (
ACUSADO
)
APRESENTADA. INOBSERVÂNCIA
DO PROCEDIMENTO D
O ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RISCO
DE
FALSAS MEMÓRIAS
E I
NDUÇÃO
.
APONTAMENTO EM JUÍZO DE AUTORIA PELO APELADO, DECORRIDOS QUASE CINCO ANOS DO FATO, QUE SE REVELA COMO CONSEQUÊNCIA DO PRIMEIRO RECONHECIMENTO. PRESENÇA DE INCONSISTÊNCIAS NOS RELATOS JUDICIAIS DAS VÍTIMAS EM RELAÇÃO ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE PRELIMINAR, MAIS PRÓXIMA DA DATA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS

QUE VINCULEM DIRETAMENTE O RECORRENT
E
AO
CRIME
IMPUTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO
FRÁGIL
PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO
MANTIDA
.
APELO
MINISTERIAL
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, que, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, absolveu Victor Emanuel Araújo Pita da imputação contra si formulada na denúncia.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 61588355),
in verbis,
que:
“[...] No dia 8 de maio de 2019, por volta das 18h, na residência das vítimas, localizada à Rua Alameda Nove, nº 9, Bairro Asa Branca, Riachão do Jacuípe-BA, o denunciado voluntária e conscientemente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com duas pessoas de dados ainda ignorados, usando uma arma de fogo, mediante grave ameaça às vítimas Neilson Sérgio Silva de Oliveira e Daiane da Silva Oliveira, consistente em amarrá-las e amordaçá-las, ainda se utilizando de uma arma de fogo para ameaças de morte, subtraíram o valor equivalente a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em dinheiro que estava em um cofre, além de joias, relógios e brincos, roupas, bijuterias e a chave de um dos carros das vítimas. Aliança, quatro anéis de ouro, seis cordões de ouro, três brincos e bijuterias, pertencentes a Daiane da Silva Oliveira. Roupas, relógio e aliança de propriedade de Neilson Sérgio Silva de Oliveira.
[...]”
.

III - Irresignado, o
Parquet
interpôs Recurso de Apelação (ID. 61588600), sustentando, em suas razões (ID. 61588608), haver provas contundentes de que o Apelado praticou o delito previsto no art. 157, § 2º, inciso II e § 2ª-A, inciso I, do Código Penal, notadamente o reconhecimento expresso do Réu pelas vítimas em audiência de instrução, devendo a sentença ser reformada, para que o Recorrido seja condenado nos termos da inicial acusatória. Pleiteia, em relação à dosimetria das penas, que, na primeira fase, sejam valorados como negativos os vetores referentes às circunstâncias e às consequências do delito, aplicando-se, para cada um deles, a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas cominadas, bem assim que sejam reconhecidas, na terceira fase, as causas de aumento do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP) e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), pois devidamente comprovadas, pugnando, ainda, pelo incremento das reprimendas em razão do concurso formal de delitos (art. 70,
caput
, CP). Por fim, requer o restabelecimento da prisão preventiva do Réu, ao argumento de que a liberdade do Apelado acarreta risco à ordem pública, em razão da sua reiteração delitiva, expedindo-se o competente mandado de prisão.

IV - O acurado exame dos autos permite observar que o Inquérito Policial referente ao fato articulado na denúncia foi instaurado mediante Portaria (ID. 61588357, pág. 02), a partir das declarações prestadas, na Delegacia, pelos ofendidos Neilson Sergio Silva de Oliveira e Daiane da Silva Oliveira, em 13/05/2019 (IDs. 61588361 e 61588363), os quais relataram de forma harmônica e complementar que, no dia 08/05/2019, por volta das 18:00 horas, estavam chegando em casa quando foram abordados por três indivíduos armados, que os mandavam entrar na casa e diziam que “já estava tudo dado, e que sabiam onde as vítimas guardavam tudo”, bem como tinham conhecimento de que o nome de Daiane era sujo e que ela guardava dinheiro em casa, sendo que cada um dos ofendidos ingressou na residência acompanhado por um dos agentes e o terceiro indivíduo entrou logo depois, oportunidade em que as vítimas foram amarradas, exigindo os criminosos que Daiane abrisse o cofre e pegasse as joias e o dinheiro, tudo sob a mira de revólver, subtraindo por volta de R$ 25.000,00 em dinheiro, joias, relógios e brincos, mas não levaram celulares.

V - Informaram que um dos indivíduos dizia a todo tempo que os ofendidos não olhassem para ele, mas inevitavelmente viram seu rosto, pontuando que nenhum dos agentes usava capuz e que um deles ficava sempre ao telefone com uma pessoa que parecia conhecer a casa e passava instruções, tendo a filha de 10 anos das vítimas chegado na residência no momento do roubo e sido amarrada junto com os pais, quando os indivíduos prenderam todos no banheiro e fugiram, levando as chaves de um dos carros dos ofendidos. Neilson relatou “que ficou sabendo por vizinhos que os indivíduos chegaram em um carro Sandero, cor branca, placa PJV7041, município de Salvador/BA e que provavelmente havia um quarto indivíduo dentro do veículo, inclusive disseram que o veículo estava parado de forma suspeita próximo à casa desde às 17h00min”, bem assim que, após registrar a ocorrência, conversou com investigadores da Delegacia, que lhe apresentaram diversas fotos de suspeitos envolvidos em roubos, tendo reconhecido, sem dúvida, o indivíduo apontado como sendo conhecido pelo apelido de VIDAL, como aquele que lhe ordenava para que não olhasse para seu rosto.

VI - Daiane, por sua vez, declarou que lhe foi mostrada a fotografia do indivíduo apontado como VIDAL, o qual asseverou que acreditava ser aquele que dizia para não olhar seu rosto, não podendo, contudo, afirmar com total certeza. Ambas as vítimas asseveraram que não conheciam VIDAL pessoalmente e não sabiam como era o seu rosto antes do crime, mas já tinham informações sobre ele, por ser irmão do marido de uma ex-funcionária de Daiane, de prenome Bruna, a qual sempre teve uma liberdade grande dentro da casa dos ofendidos e possuía as informações utilizadas pelos criminosos, sabendo que VIDAL estava foragido e possivelmente se encontrava em Salvador com Bruna e o irmão, acreditando que Bruna e o irmão de VIDAL, Luelbert, ficaram de Salvador passando as informações para VIDAL, que foi para a cidade de Riachão do Jacuípe executar o crime. Daiane relatou, ainda, que, uma semana antes do roubo, Bruna lhe pediu dinheiro emprestado, mas negou, uma vez que estava abrindo uma loja de cosméticos, o que levaria Bruna a acreditar que a declarante tinha dinheiro para o negócio dentro de casa, pois Bruna sabia que Daiane tinha problemas com o banco, sendo que desde o crime, Bruna manteve contato telefônico para saber como estavam as investigações, quanto haviam levado e se alguém tinha sido reconhecido.

VII - Conforme o Relatório de Inteligência Policial (ID. 61588359), “A equipe do S.I. também obteve informações de que o veículo envolvido no assalto teria passado e parado por alguns instantes na área de um posto de combustíveis na entrada da cidade. Diligenciamos ao endereço e constatamos através de câmeras de segurança no local que por volta das 17h30 o veículo realmente esteve na área desse posto, porém as imagens não dão para identificar nenhum ocupante do veículo. Visando buscar maiores informações que corroborem com a investigação, diante da suspeição de envolvimento de algumas pessoas, o Serviço de Investigações vem comunicar o andamento das investigações à Autoridade Policial e sugerir que seja representado junto ao Judiciário Local, pela QUEBRA DE ERB dos números dos suspeitos, para tentarmos eliminar dúvidas sobre a suposta participação das pessoas de BRUNA e LUEBERTI, já que os autores recebiam em tempo real, via telefone, informações privilegiadas sobre o local de execução do assalto”, sendo deferida judicialmente a quebra de sigilo de dados e das comunicações telefônicas requerida pela Autoridade Policial (ID. 61588471), bem como acolhido o pedido de busca e apreensão domiciliar no imóvel de Bruna e Luelbert, em Salvador/BA (ID. 61588475).

VIII - Ainda foi ouvido na seara investigativa Vitor Felipe de Oliveira Rios (ID. 61588365), o qual noticiou que, no dia 08/05/2019, por volta das 16h30min, apareceu um veículo tipo Sandero, cor branca, do qual desembarcou um indivíduo que estava no banco do carona, solicitando colocação de película, e que estava agoniado e queria que o serviço fosse feito imediatamente, respondendo o depoente que não tinha condições de fazê-lo, ao que o indivíduo foi embora, sendo que, após o carro sair, pessoas que estavam em volta do seu comércio disseram que o condutor do veículo era o indivíduo conhecido como “VITOR VIDAL”.

IX - Bruna Thais Souza Panzera e Luelbert Patrick Araujo Pita, ao serem ouvidos pela Autoridade Policial, negaram a participação na empreitada delitiva, alegando não ter conhecimento sobre Victor Emanuel, conhecido como “Vidal”, ter praticado o delito (IDs. 61588480 e 61588482). Registre-se que a prisão preventiva do Apelado, à época residente em local incerto, foi decretada em 27/06/2023, a pedido do Ministério Público, para assegurar a efetiva aplicação da lei penal (ID. 61588531), sendo cumprida em 17/10/2023, consoante comunicação do Delegado de Polícia de Feira de Santana (ID. 61588540, pág. 01) e certidão expedida no BNMP (ID. 61588542).

X - Em sede judicial, o Delegado de Polícia Danilo de Andrade Ribeiro (ID. 61588584 e PJe Mídias), informou as diligências realizadas para concluir pelo indiciamento do acusado, asseverando que “inicialmente, as vítimas relataram que perceberam que haveria alguém que conhecia a dinâmica da casa envolvida no crime, e, com essa suspeita, verificou-se também que uma das pessoas que trabalhava lá seria cunhada do Victor Emanuel; [...] que pelo menos um dos dois do casal, não se recorda exatamente qual, reconheceu Victor Emanuel por uma fotografia; [...] que fizeram incursão na residência onde ele supostamente estaria em Salvador, mas ele não estava; que pelo próprio relatório de investigação, os dados que foram conseguidos com a quebra do ERB não foram suficientes para chegar a nenhuma conclusão relacionada ao crime; [...] que chegou à identificação de Victor Emanuel pela fotografia que foi mostrada a uma das vítimas e pela outra testemunha que confirmou que ele estava com o veículo igual ao que foi utilizado no crime, veículo esse relatado pelas vítimas, que ele estava colocando película em um veículo de mesma marca, cor e modelo, momentos antes do crime, não se recordando se dias antes ou no mesmo dia, que essa testemunha foi ouvida no inquérito; que o reconhecimento foi por fotografia [...]; que não se recorda se foram apresentadas várias fotografias ou só uma fotografia do Victor para as vítimas [...]; que o reconhecimento não foi registrado [...]; que é possível que tenha sido feito dessa maneira por já existir a suspeita com relação a uma pessoa que tinha conhecimento da situação da casa e em razão do Victor Emanuel já ser conhecido da Polícia como possível autor; que a testemunha que falou que o acusado foi colocar película foi Vitor; que Vitor relatou que um rapaz esteve lá, um homem que ele não conhecia, e depois pessoas que estavam em volta dele comentaram que seria a pessoa de Victor Vidal [...].

XI - Por sua vez, o investigador de polícia Cristóvão Ferreira Carneiro narrou em Juízo (ID. 61588584 e PJe Mídias) que “a partir do registro da ocorrência, deram início às investigações, colheram imagens de segurança da casa e da rua onde ocorreu o fato e foi verificado um veículo, onde se encontravam alguns indivíduos que praticaram esse assalto na casa das vítimas; que durante a investigação, foi possível também colher a informação de que esse mesmo veículo era dirigido por Victor que abasteceu em um posto da cidade, não sabendo se no mesmo dia ou no dia anterior e também havia a informação que uma cunhada de Victor, trabalhava, era funcionária de Neilson [...] que o carro foi encontrado nas imagens em frente a casa das vítimas; que o pessoal que trabalha no posto que passou a informação de que o carro era dirigido por Victor, que eles tiveram no posto e abasteceram lá, o mesmo veículo, não sabendo precisar se foi no mesmo dia do assalto ou dias antes; que no dia dos fatos, colheram as imagens e verificaram que o veículo era o mesmo, e aí tinha a suspeita dessa cunhada dele, que era companheira do irmão de Victor, que teria passado as informações de que havia dinheiro na casa, joias [...] inclusive realizaram a busca [na casa do irmão de Victor], mas Victor não estava lá; que o irmão informou que realmente ele estava habitando lá, mas que no momento ele não estaria na casa [...] que não lembra se foi colhido o depoimento dessas pessoas [frentistas do posto em Delegacia] [...] que na residência [do irmão de Victor] não foi encontrado nenhum objeto do roubo; que a finalidade maior da diligência era tentar capturar Victor que, segundo informações, estaria nessa residência em Salvador [...]”.

XII - As vítimas, ao serem ouvidas em audiência de instrução (ID. 61588584 e PJe Mídias), narraram a dinâmica do fato descrita na fase preliminar, tendo Daiane da Silva Oliveira relatado que “esse rapaz [acusado], a depoente não conhecia ele; que tem certeza que nunca viu ele e ele nunca a viu; que a depoente perguntava quem era ele; que uma pessoa falou sobre ele, mas a depoente nunca tinha visto esse rapaz na região; [...] que esse mesmo que não conhecia, Neilson falou que ele dizia para não olhar para ele, mas tanto fazia olhar para ele ou não, pois não conhecia nenhum; que seu esposo que conheceu ele; que eles não estavam usando capuz, estavam todos de cara limpa, seu esposo que conheceu ele [...] que tinha uma funcionária de nome Bruna; que acha que é cunhada dele, de Victor [...] que foram três homens que entraram na sua casa e um ficou do lado de fora, em um carro branco; que ao todo eram 4 pessoas, pareciam ser 4, porque no carro não viu quem estava dentro; que sua vizinha era meio depressiva e andava nervosa com medo de tudo e disse que esse carro branco passou o dia lá na rua e aí ela achou estranho e anotou a placa e entregou a seu esposo, pois viu que o carro ficou muito tempo por lá; que puxaram as câmeras do posto e disseram que esse carro ficou muito tempo no posto; que têm um primo que é polícia federal, que deram a placa e ele disse que esse carro passou 15 dias, foi lá 04 vezes, na cidade, mas o modelo do carro não lembra [...] ele foi muito carinhoso com ela [filha da vítima] e dizia assim “tio, fique tranquila, ninguém vai fazer nada com você não”; que ele [se referindo ao acusado] não deixou ninguém tocar, entregou ela no banheiro e trancou dentro do boxe, junto com a depoente e seu esposo, não amarraram ela com muita força, ela que conseguiu salvar a depoente e seu esposo [...] que não fez reconhecimento fotográfico na delegacia; que seu esposo que conheceu o rapaz, na verdade os tios dele eram muito conhecidos do seu esposo, que Neilson conhece muito o pai dele [...]”.

XIII - O ofendido Neilson Sérgio Silva de Oliveira declarou em Juízo que “esse rapaz aí [referindo-se ao acusado] estava no telefone o tempo todo, falando com alguém, alguém dando a dica, do lado de fora; que entraram na sua residência três pessoas e um ficou lá fora; que não sabe com quem ele estava falando, se era com a pessoa que estava lá fora ou outra pessoa [...] eles amarraram o depoente e sua esposa dentro do banheiro e depois sua filhinha bateu à porta da casa e eles, educadamente, esse rapaz [referindo-se ao acusado], disse para ela subir e colocou ela no banheiro juntamente trancada com a mãe [...] que ele ficava o tempo todo no telefone; que acredita que lá fora no veículo que eles estavam, alguém deve ter ficado lá fora, ou alguém de outro lugar [...] que os vizinhos anotaram a placa do veículo e através da placa do veículo chegaram ao conhecimento de que foram eles; que tomaram conhecimento que os outros vieram de Salvador com esse aí; que chegaram de manhã e retornaram 10 da noite; que conseguiram isso pela Polícia Federal, PRF, pela placa do carro [...] eles não estavam usando capuz, que estavam com o rosto à mostra; que só diziam “não olhe pra mim, não”; que esse rapaz, eu conheci ele, que o pai dele é conhecido meu e só dizia para não olhar [...] esse rapaz que se refere é o rapaz do vídeo [...] que o pai do acusado é da época de infância do depoente e às vezes via o acusado na casa dele; que os tios dele são amigos do depoente; que são pessoas conhecidas na cidade; que conheceu o acusado depois que alguém lhe mostrou uma foto e aí se lembrou, que dentro da casa não o conheceu, conheceu depois que alguém lhe mostrou uma foto e já suspeitavam dele e falou, mas na hora não conheceu, que achou ele um pouco conhecido, pois a voz é muito parecida com a dos familiares dele, que são locutores de rádio, que alguém lhe mostrou a foto logo em seguida, não lembra quem foi, que um policial que lhe perguntou [...]”.

XIV - A seu turno, em interrogatório judicial (ID. 61588584 e PJe Mídias), o Réu afirmou que “reside em São Paulo com a esposa, mas que se entregou na Bahia ao saber que estava foragido, e já foi condenado a sete anos e oito meses de prisão pelo art. 157 no processo de Feira de Santana, sendo réu confesso naquela oportunidade; que nega as acusações quanto ao fato relatado nestes autos; que à época dos fatos estava morando na cidade de Valente; que está sendo acusado porque os policiais “pegam no pé” dele, porque era amigo do filho do investigador Cristóvão quando praticou um ato infracional, que isso foi em 2018; que depois foi para Feira, roubou um carro, sendo réu confesso e foi preso, que ali foi ele e confessou; que agora tudo que acontece querem jogar para ele lá na cidade; que ficou apenas três dias na casa do seu irmão, a pedido de sua mãe, mas depois foi para a casa da namorada que tinha em Valente e perdeu a comunicação com o irmão; que não tinha amizade com sua cunhada, chamada Bruna; que não tinha informações sobre o antigo trabalho de Bruna e que não conhece as vítimas”.

XV - Diante do cenário esboçado, cumpre registrar que não se olvida da relevância da palavra da vítima em delitos patrimoniais, praticados muitas vezes na clandestinidade, notadamente quando descreve, com firmeza, o
modus operandi
do crime e é corroborada por outras provas constantes nos autos.
Nada obstante, o presente caso apresenta peculiaridades que demonstram que as provas produzidas não são suficientes para respaldar um decreto condenatório, a despeito de Neilton ter reconhecido o Réu em Juízo como sendo um dos autores do delito contra si perpetrado. De início, vale ressaltar que o Apelado não foi preso em flagrante, mas, somente no ano de 2023, após decreto de prisão preventiva, sendo certo, ainda, que, realizadas buscas na residência do irmão dele, onde habitava, nada foi encontrado referente ao roubo em comento, bem assim que, segundo a Autoridade Policial, os dados obtidos com a quebra de sigilo de dados e das comunicações telefônicas não foram suficientes para chegar a nenhuma conclusão relacionada ao crime.

XVI - Com efeito, ao serem ouvidos perante a Autoridade Policial em 13/05/2019 e, portanto, cinco dias após a investida criminosa, ambos os ofendidos relataram que foram abordados por três indivíduos, tendo Neilson informado que “ficou sabendo por vizinhos que os indivíduos chegaram em um carro Sandero, cor branca, placa PJV7041, município de Salvador/BA e que provavelmente havia um quarto indivíduo dentro do veículo, inclusive disseram que o veículo estava parado de forma suspeita próximo à casa desde às 17h00min”. Na oportunidade, as vítimas declararam que nenhum dos agentes usava capuz no rosto e que um deles ficava o tempo todo dizendo para que não olhassem para ele, mas inevitavelmente viram o seu rosto, sendo que, após Neilson registrar a ocorrência e conversar com investigadores da Delegacia, lhe foram apresentadas fotos de suspeitos envolvidos em roubos, quando reconheceu, sem dúvida, o indivíduo apontado como “VIDAL” como aquele que ordenava para que não olhassem para seu rosto, ao passo que Daiane asseverou que, mostrada a fotografia do indivíduo apontado como Vidal, relatou que acreditava ser ele a pessoa que dizia para que não olhassem para o rosto, não podendo, entretanto, afirmar com certeza. Os ofendidos ainda afirmaram que não conheciam Vidal pessoalmente e não sabiam como era seu rosto antes do crime.

XVII - Imperioso pontuar que, na fase preliminar, as vítimas nada alegaram a respeito de terem visto um veículo estacionado em frente à residência, nem narraram que, no momento da abordagem, viram os indivíduos saindo de um veículo, tampouco qual automóvel seria esse, sua cor, como também não relataram se, além das três pessoas que praticaram o roubo havia uma quarta, restando claro que as informações que obtiveram acerca do modelo, cor e placa do carro foram fornecidas por vizinhos, que noticiaram ter visto um veículo parado de forma suspeita próximo à casa dos ofendidos desde as 17 horas do dia do fato.

XVIII - Em Juízo, as vítimas foram ouvidas quase cinco anos após o fato, em 14/03/2024. Daiane afirmou por diversas vezes que não conhecia o Réu e nunca o tinha visto na região, asseverando que seu marido que o reconheceu e disse se tratar do indivíduo que falava para não olharem para ele. Descreveu que foram três homens que entraram na sua casa e um ficou do lado de fora em um carro branco, relatando que ao todo eram quatro pessoas, que pareciam ser quatro, porque no carro não viu quem estava dentro, circunstância, diga-se, não informada no inquérito, noticiando, ainda, “que sua vizinha era meio depressiva e andava nervosa com medo de tudo e disse que esse carro branco passou o dia lá na rua e aí ela achou estranho e anotou a placa e entregou a seu esposo, pois viu que o carro ficou muito tempo por lá; que puxaram as câmeras do posto e disseram que esse carro ficou muito tempo no posto; que têm um primo que é polícia federal, que deram a placa e ele disse que esse carro passou 15 dias, foi lá 04 vezes, na cidade, mas o modelo do carro não lembra”. Destacou que não fez reconhecimento fotográfico na Delegacia.

XIX - Neilson, por sua vez, trazendo novas informações ao narrado na fase preliminar, relatou que o Réu estava no telefone o tempo todo, falando com alguém que lhe dava dicas, bem assim que entraram na sua residência três pessoas e uma ficou lá fora, não sabendo se o acusado falava com a pessoa que estava lá fora ou com outra, além de apontar que o Réu tratou sua filha de forma educada. Declarou “que os vizinhos anotaram a placa do veículo e através da placa do veículo chegaram ao conhecimento de que foram eles”. Afirmou que conheceu o acusado, que o pai dele era da época da infância do ofendido e que às vezes via o acusado na casa do pai dele, noticiando que “conheceu o acusado depois que alguém lhe mostrou uma foto e aí se lembrou, que dentro da casa não o conheceu, conheceu depois que alguém lhe mostrou uma foto e já suspeitavam dele e falou, que um policial que lhe perguntou”.

XX - O Delegado Danilo de Andrade Ribeiro afirmou em Juízo que foram as vítimas que informaram sobre o veículo, tendo o investigador Cristóvão Ferreira Carneiro relatado em audiência instrutória que colheram imagens de segurança da casa e da rua onde ocorreu o fato e foi verificado um veículo, onde se encontravam alguns indivíduos que praticaram o assalto na casa das vítimas. Contudo, em nenhum momento, o aludido investigador asseverou ter visto a dinâmica da abordagem pelas imagens, quantos indivíduos saíram do veículo, quantos permaneceram no carro, tampouco informou haver nas imagens o momento que os indivíduos fugiram utilizando o veículo apontado, não tendo sido as aludidas imagens colacionadas ao caderno processual.

XXI - Nesse contexto, o que se denota é que, de posse das informações passadas pelos vizinhos a respeito de um carro suspeito que estava em frente à casa das vítimas, os ofendidos as repassaram para os investigadores que, visualizando as imagens da casa e da rua, verificaram a presença do veículo e, prosseguindo nas investigações, averiguaram, também por imagens não acostadas ao feito, que esse mesmo veículo passou por um posto de combustível no mesmo dia ou no dia anterior ao fato, tendo os frentistas afirmado que o seu condutor era o Réu, além de a testemunha Vitor Felipe de Oliveira Rios ter noticiado em Delegacia que um rapaz que não conhecia esteve na sua oficina para colocar película no carro, quando pessoas que lá se encontravam disseram que se tratava de Victor Vidal, ora Apelado.

XXII - Assim, para além da probabilidade, não há elementos que evidenciem, sem laivos de incertezas, que o aludido veículo, embora estivesse parado de forma suspeita em frente à residência das vítimas, tenha sido o utilizado pelos agentes na prática delitiva, até porque os ofendidos, em sede judicial, prestaram relatos imprecisos acerca do número de indivíduos que participaram do roubo, bem como sobre o automóvel, que, repise-se, não haviam sido apontados em inquérito, sendo possível, inclusive, que as narrativas, após quase cinco anos do fato, confundam o que foi efetivamente vivenciado com o que se inferiu acerca de como foi preparada e ocorreu a investida criminosa, até porque foi apontado que uma ex-funcionária de prenome Bruna é cunhada do Réu, havendo a suspeita de que ela teria passado as informações sobre a vítima Daiane e sobre a residência para o Recorrido, já que um dos indivíduos que perpetraram o roubo falava com alguém ao telefone, que indicava onde deveriam procurar por dinheiro e coisas de valor na residência.

XXIII - Ou seja, considerando que o veículo parado em frente à residência foi o mesmo que passou no posto de combustível, em tese conduzido pelo Réu, bem assim que esse automóvel esteve em uma oficina para colocar película, indicando as pessoas que lá se encontravam que o rapaz que chegou no veículo era o acusado, além de o Réu ser cunhado de uma ex-funcionária da vítima Daiane, verifica-se que tais circunstâncias levaram à suspeita de ter sido o Apelado um dos autores do roubo em exame, tendo o Delegado asseverado em Juízo que o reconhecimento do acusado pelos ofendidos não foi registrado, não se recordando se foram apresentadas várias fotografias ou só a fotografia de Victor, informando que procederam dessa maneira em razão de já existir a suspeita com relação a uma pessoa que tinha conhecimento da situação da casa e em razão de o Recorrido já ser conhecido da polícia como possível autor. A própria vítima Neilson asseverou em Juízo ter reconhecido o acusado depois que um policial lhe mostrou uma foto, e que já suspeitavam do Réu.

XXIV - Conforme a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o Réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n.º 598.886/SC, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

XXV -
In casu
, além de não terem sido observadas as formalidades legais, uma vez que o reconhecimento fotográfico foi realizado na fase preliminar de maneira informal, não tendo havido sequer a descrição pelos ofendidos dos indivíduos que praticaram o roubo, percebe-se que as suspeitas já preexistentes quanto ao Réu ter sido um dos autores da empreitada criminosa praticada contra as vítimas, aliadas à apresentação de uma única fotografia do acusado para que a vítima Neilson apontasse se foi ele ou não um dos agentes do roubo, podem efetivamente ter influenciado para que o ofendido reconhecesse aquela pessoa da fotografia como sendo o autor do delito, ainda que, na realidade, não tenha sido, sendo mister repetir que, embora conste no termo de declaração extrajudicial de Daiane que a ela foi apresentada a fotografia do indivíduo apontado como Vidal, a vítima asseverou em Juízo que não fez reconhecimento fotográfico em Delegacia, bem assim que, conquanto conste no termo de declarações extrajudiciais de Neilson que foram apresentadas diversas fotografias de suspeitos, na esfera judicial o ofendido asseverou que somente uma foto lhe foi apresentada.

XXVI - Ademais, como já pontuado alhures, causa estranheza que, após quase cinco anos do ocorrido, as vítimas tenham trazido novas informações a respeito de o Réu ter sido a pessoa que falava ao telefone durante o roubo, bem assim que ele foi educado com a filha do casal, sendo que, ao serem ouvidos em sede policial, em data bastante próxima ao fato, os ofendidos nada relataram a esse respeito, embora tenham afirmado que os indivíduos não usavam capuz, estando com os rostos à mostra, e, inclusive, apontado o Recorrido como sendo aquele que falava para que não olhassem. Destaque-se que, na fase investigativa, ambos os ofendidos afirmaram não conhecer pessoalmente o acusado e nem saber como era seu rosto antes do dia do crime, sendo que somente após o policial mostrar a foto para Neilson que ele lembrou que conhecia o Apelado, por já tê-lo visto algumas vezes na casa do pai dele. Cumpre registrar, ainda, que as declarações judiciais de Daiane denotam que, em relação ao acusado, ela narrou o que lhe foi reportado pelo marido.

XXVII - De maneira que, conquanto em audiência instrutória as vítimas, depois de quase cinco anos do roubo, tenham apontado o Réu como um dos autores do evento delitivo perpetrado, as especificidades já sinalizadas indicam que tal reconhecimento foi feito como consequência do anterior reconhecimento realizado na seara policial, o que, acrescido das inconsistências pontuadas, o tornam inapto para ensejar a condenação do Apelado, especialmente considerando que as outras provas produzidas são insuficientes para delinear a autoria delitiva na pessoa do Réu.

XXVIII - Consoante ponderado pelo eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, “Não se trata de insinuar que a vítima mentiu ao dizer que reconheceu o acusado. Chama-se a atenção, nesse ponto, para o fundamental conceito de erros honestos trazido pela psicologia do testemunho. Para este ramo da ciência, o oposto da ideia de mentira não é a verdade, mas sim a sinceridade. Quando se coloca em dúvida a confiabilidade do reconhecimento feito pela vítima, mesmo nas hipóteses em que ela diga ter certeza absoluta do que afirma, não se está a questionar a idoneidade moral daquela pessoa ou a imputar-lhe má-fé, vale dizer, não se insinua que ela esteja mentindo para incriminar um inocente. O que se pondera apenas é que, não obstante subjetivamente sincera, a afirmação da vítima pode eventualmente não corresponder à realidade, porque decorrente de um erro honesto, causado pelo fenômeno das falsas memórias” (STJ, HC n. 903.268/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024).

XXIX - Impende consignar que o fato de o acusado não ter produzido prova judicial que se coadune com a versão por ele veiculada não conduz, inelutavelmente, à veracidade do quanto narrado na peça inaugural, já que, no sistema acusatório, compete ao Ministério Público o ônus de provar os delitos denunciados. Logo, as particularidades da situação vertente alhures descritas evidenciam remanescer dúvida razoável acerca da autoria do crime em testilha, o que autoriza a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois, mesmo que haja probabilidade de o Réu efetivamente ter praticado o delito em exame, a verossimilhança de alegações é insuficiente para respaldar um édito condenatório, o qual deve lastrear-se em juízo de certeza.

XXX - Desse modo, inexistindo prova suficiente acerca do cometimento pelo Recorrido do crime narrado na denúncia, prudente se revela a manutenção da absolvição do Apelado, mas nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

XXXI - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Apelo, com a decretação da prisão preventiva do Recorrido.

XXXII –
APELO
MINISTERIAL
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0001380-94.2020.8.05.0211, provenientes da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Victor Emanuel Araújo Pita.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer

e
NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.